Tribunal: TJPA
Processo: 0002615-79.2012.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002615-79.2012.8.14.0097

APELANTE: TIAGO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA ALIADO À DECLARAÇÃO DO CORRÉU EM SEDE POLICIAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a requerida desclassificação para o crime de receptação quando a autoria e a materialidade do crime de roubo estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento judicial da vítima aliado à declaração do corréu em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como o apelante agiu por ocasião da prática criminosa, estando presentes todas as circunstâncias elementares do crime de roubo.

2. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por TIAGO OLIVEIRA DE LIMA, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto
,
com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 20.10.2012, por volta das 20h00, os acusados Tiago e Claudenildo, agindo com concurso, com uso de arma de fogo, assaltaram Abraão Chagas de Farias, no Conjunto da COHAB, de quem roubaram uma motocicleta. Com efeito narra a vítima que, no dia dos fatos, emprestou a motocicleta de seu conhecido de nome Cristiano, e quando saiu no referido veículo, encontrou uma amiga de nome Brenda, a qual se juntou à vítima, sendo que, neste momento sua amiga passou a conduzir a moto pelo Conjunto da COHAB, ocasião em que a moto estancou em uma das ruas do referido Conjunto. Que nesse momento, surgiram os acusados em uma moto, e o que estava na garupa sacou uma arma, anunciou o assalto, exigindo a chave da moto e logo se evadindo.

Prossegue a exordial narrando que a vítima acionou a Polícia Rodoviária Federal, que passou a diligenciar pela Rodovia BR-316 até o município de Santa Izabel, mas, não logrou êxito em localizar os meliantes. Em seguida, telefonou para o seu amigo Cristiano, a quem comunicou o assalto, sendo que este procurou a DRCO-DFF, comunicando o fato. Ato contínuo, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil de Benevides, onde fez ocorrência dos fatos, ocasião em que lhe foi mostrado um álbum de fotografia, tendo ela que reconhecido Tiago e Claudenildo como sendo os dois que o assaltaram. Em seu interrogatório em sede policial, Claudenildo negou que tenha participado do assalto, mas disse que foi procurado por Tiago, o qual lhe ofereceu uma motocicleta, pelo preço de R$ 700,00, mas nega ter comprado e sequer ter visto a moto. Já o acusado Tiago negou que tenha praticado o assalto.

Em
razões recursais
, o apelante requer a
desclassificação para o crime de receptação
, alegando que foi reconhecido apenas por foto, tendo sido encontrado, tão somente, na posse do veículo subtraído.

Pugna, ainda, pelo reconhecimento da
participação de menor importância,
eis que apenas estava no “carona” da moto.

Pede, também, a
exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo – dada a sua não apreensão e perícia,
com as consequentes
alteração de regime prisional e
substituição por penas restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
, pelo
conhecimento e improvimento do apelo
, por estar a sentença em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Desclassificação Para o Crime de Receptação

O apelante requer a
desclassificação para o crime de receptação
, alegando que foi reconhecido apenas por foto, tendo sido encontrado, tão somente, na posse do veículo subtraído.

No entanto, tal tese
não pode prosperar
.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo depoimento da vítima em sede policial, aliado à declaração do corréu na fase policial, os quais, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

A vítima Abraão Chagas De Farias relatou, em Juízo, que a motocicleta pertencia a Cristiano; que estava na motocicleta de Cristiano, na companhia da nacional conhecida como Brenda; quando foi tomado de assalto por 02 (dois) homens; que apenas o carona portava arma de fogo; que subtraíram apenas a motocicleta; que comunicou o fato à Polícia, que mesmo após diligências, não conseguiu recuperar o bem; que teve que pagar a Cristiano o valor da motocicleta que foi subtraída; que reconhece a sua assinatura nos autos do IPL, no termo que consta que o declarante reconheceu os acusados como sendo autores do crime; que sobre as fotos que constam no IPL, quanto ao reconhecimento, declarou que Tiago era o autor do crime, que estava na carona, enquanto a outra fotografia (Claudenildo) se tratava do autor que estava conduzindo a motocicleta; que conhece os denunciados “de vista”.

O corréu Claudenildo Silva da Silva, já falecido, informou, em sede policial, que não participou do assalto, apenas afirmou que Tiago o procurou e o encontrou na via pública, ofereceu-lhe uma motocicleta, pela quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), todavia, não viu o veículo, não comprou, e não sabe como Tiago conseguiu tal bem e tampouco que destino ele teria dado a ela. Tal declaração, ainda que extrajudicial, não pode ser desmerecida, porque corrobora a prova colhida em Juízo.

Frise-se que o réu não foi ouvido em sede judicial, tendo sido decretada sua revelia.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta comprovada, visto que a vítima foi firme em reconhecer o acusado como o autor do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos. Ressalte-se que, ao contrário do que alega a defesa, o réu sequer prestou depoimento judicial, a fim de defender sua tese de negativa de autoria, tendo sido declarado revel.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima não só reconheceu o réu, como também descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Por conseguinte, não procede a
desclassificação para o crime de receptação qualificada
, pois se nota que os depoimentos acima transcritos demonstram a presença de todas as circunstâncias elementares do crime de roubo.

2. Do Requerido Reconhecimento da Participação de Menor Importância

Pugna, ainda, pelo reconhecimento da
participação de menor importância,
eis que apenas estava no “carona” da moto.

Também não lhe assiste razão
, porque as circunstâncias apuradas nos autos – em especial os depoimentos alhures transcritos – indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

As provas carreadas aos autos são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 4. Se as instâncias ordinárias reconheceram serem os réus coautores do crime de roubo, pois teriam concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 5. As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de motorista de uber, tendo a subtração do aparelho celular obstado temporariamente o exercício do seu labor. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC 459.612/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

3.
Da Requerida
Exclusão da Causa De Aumento Relativa ao Emprego de Arma de Fogo

Pede, também, a
exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo – dada a sua não apreensão e perícia,
com as consequentes
alteração de regime prisional e
substituição por penas restritivas de direitos.

Improcedente tal argumento
.

Mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão do antedito artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração da vítima acima transcrita, denota que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Por conseguinte,
em não havendo qualquer modificação na pena fixada ao apelante, prejudicado o pleito de alteração de regime prisional
e consequente substituição por penas restritivas de direitos, até porque esta última sequer seria cabível, dado trata-se de crime cometido com grave ameaça.

Desse modo, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022